Tribunal: TJMT
Processo: 1043089-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043089-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA GIROTTO - CPF: 997.191.501-49 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (AGRAVANTE), MAGDA MELO BORGES MARTINS - CPF: 019.654.151-48 (AGRAVADO), LUCYMAYRY GUILHERME DIAS - CPF: 899.079.141-34 (ADVOGADO), ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO GALVAO - CPF: 975.446.041-87 (ADVOGADO), B. B. M. - CPF: 074.587.371-58 (AGRAVADO), MAGDA MELO BORGES MARTINS - CPF: 019.654.151-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - CPF: 218.628.728-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. INTERRUPÇÃO UNILATERAL DE TERAPIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência e danos morais, ajuizada por menor representada por sua genitora, determinou o restabelecimento do custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito por médica assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A operadora sustenta ausência de cobertura contratual, inexistência de previsão das terapias no rol da ANS e alegada natureza experimental dos métodos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio de terapias prescritas à menor com paralisia cerebral sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e alegada insuficiência de evidência científica; (
ii
) estabelecer se a interrupção unilateral de tratamento multidisciplinar anteriormente
custeado por longo período viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, justificando a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto ou desacerto técnico da decisão interlocutória, não sendo meio adequado para exame aprofundado do mérito da demanda originária.

4.
A paciente é portadora de paralisia cerebral quadriplégica espástica e encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal, condições que demandam acompanhamento terapêutico contínuo para preservação e desenvolvimento das funções
neuromotoras
.

5.
Os tratamentos questionados foram expressamente prescritos pela médica assistente, profissional responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, não cabendo à operadora substituir o critério técnico do médico na escolha da abordagem terapêutica adequada.

6.
A ausência de determinado procedimento no rol de procedimentos da ANS não afasta automaticamente a obrigação de cobertura, sobretudo após a Lei no 14.454/2022, que conferiu caráter taxativo mitigado ao rol, permitindo a cobertura de terapias não listadas quando demonstrada sua necessidade e adequação clínica.

7.
A própria operadora custeou as terapias desde 2017 até abril de 2025, circunstância que reforça a plausibilidade do direito invocado e evidencia a quebra da legítima expectativa criada na beneficiária quanto à continuidade do tratamento.

8.
A interrupção abrupta de terapias essenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor de criança com enfermidade grave pode ocasionar regressão funcional e prejuízo irreversível, configurando perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

9.
À luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do melhor interesse da criança, revela-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de procedimento no rol da ANS não afasta, por si só, a obrigação de cobertura pelo plano de saúde quando houver prescrição médica fundamentada e necessidade clínica do tratamento.
2.
A interrupção unilateral de terapias multidisciplinares custeadas por longo período pela operadora viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.
3.
A continuidade de tratamento essencial ao desenvolvimento de criança com enfermidade neurológica grave justifica a manutenção de tutela de urgência para garantir o custeio pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10 e §13; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.108.440/GO; TJPE, AI no 0000443-10.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 10.06.2025; TJES, AI no 5008190-28.2024.8.08.0000, Rel. Desa Eliana Junqueira
Munhos
Ferreira; TJRJ, Apelação no 0808277-29.2022.8.19.0023, Rel. Des. Fernando
Fernandy
Fernandes, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. INTERRUPÇÃO UNILATERAL DE TERAPIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência e danos morais, ajuizada por menor representada por sua genitora, determinou o restabelecimento do custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito por médica assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A operadora sustenta ausência de cobertura contratual, inexistência de previsão das terapias no rol da ANS e alegada natureza experimental dos métodos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio de terapias prescritas à menor com paralisia cerebral sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e alegada insuficiência de evidência científica; (
ii
) estabelecer se a interrupção unilateral de tratamento multidisciplinar anteriormente
custeado por longo período viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, justificando a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto ou desacerto técnico da decisão interlocutória, não sendo meio adequado para exame aprofundado do mérito da demanda originária.

4.
A paciente é portadora de paralisia cerebral quadriplégica espástica e encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal, condições que demandam acompanhamento terapêutico contínuo para preservação e desenvolvimento das funções
neuromotoras
.

5.
Os tratamentos questionados foram expressamente prescritos pela médica assistente, profissional responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, não cabendo à operadora substituir o critério técnico do médico na escolha da abordagem terapêutica adequada.

6.
A ausência de determinado procedimento no rol de procedimentos da ANS não afasta automaticamente a obrigação de cobertura, sobretudo após a Lei no 14.454/2022, que conferiu caráter taxativo mitigado ao rol, permitindo a cobertura de terapias não listadas quando demonstrada sua necessidade e adequação clínica.

7.
A própria operadora custeou as terapias desde 2017 até abril de 2025, circunstância que reforça a plausibilidade do direito invocado e evidencia a quebra da legítima expectativa criada na beneficiária quanto à continuidade do tratamento.

8.
A interrupção abrupta de terapias essenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor de criança com enfermidade grave pode ocasionar regressão funcional e prejuízo irreversível, configurando perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

9.
À luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do melhor interesse da criança, revela-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de procedimento no rol da ANS não afasta, por si só, a obrigação de cobertura pelo plano de saúde quando houver prescrição médica fundamentada e necessidade clínica do tratamento.
2.
A interrupção unilateral de terapias multidisciplinares custeadas por longo período pela operadora viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.
3.
A continuidade de tratamento essencial ao desenvolvimento de criança com enfermidade neurológica grave justifica a manutenção de tutela de urgência para garantir o custeio pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10 e §13; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.108.440/GO; TJPE, AI no 0000443-10.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 10.06.2025; TJES, AI no 5008190-28.2024.8.08.0000, Rel. Desa Eliana Junqueira
Munhos
Ferreira; TJRJ, Apelação no 0808277-29.2022.8.19.0023, Rel. Des. Fernando
Fernandy
Fernandes, j. 08.05.2024.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de Agravo de Instrumento, com pedidode
efeito suspensivo
interposto por
UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contradecisão proferida pelo juízo da
2
a Vara Cível
de Barra do Garças
/MT, que, nos autosda ação de obrigação de fazern.o
1008736-24.2025.8.11.0004

ajuizada por
B. B. M.
,

representada por sua genitora
MAGDA MELO BORGES MATINS,

deferiu
liminar para determinar à requerida que restabelecesse integralmente o custeio do tratamento multidisciplinar da infante, nos exatos termos da prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

A irresignação do agravante consiste, especificamente, na alegação de que as terapias indicadas à agravada não possuem evidência científica robusta e, por conseguinte, não estariam previstas no rol de procedimentos da
ANS,
motivo pelo qual sustenta não possuir obrigação contratual de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]
Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora). A probabilidade do direito invocado pela autora se revela com especial nitidez. A controvérsia não se limita a uma simples negativa de cobertura, mas envolve a interrupção de um tratamento que a própria ré forneceu de maneira contínua por vários anos. Tal conduta, em uma análise preliminar, atenta frontalmente contra o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil e aplicável subsidiariamente aos contratos de consumo. Da boa-fé objetiva emanam deveres anexos de conduta, como a lealdade, a confiança e a cooperação. Ao manter o tratamento por longo período, a operadora de saúde gerou na beneficiária e em sua família uma legítima expectativa
de que a cobertura seria mantida, por ser essencial à sua saúde. A suspensão abrupta e unilateral frustra essa confiança e caracteriza o comportamento contraditório. A ré não pode, após anos agindo de uma maneira (fornecendo o tratamento), adotar subitamente uma postura diametralmente oposta (negando-o), sobretudo quando essa mudança se baseia em uma formalidade processual (extinção da ação anterior) e não em uma reavaliação médica que ateste a desnecessidade das terapias. Ademais, a conduta prolongada da ré pode ser interpretada como uma renúncia tácita ao direito de questionar a cobertura ao mesmo tempo em que fez surgir para a autora o direito à sua manutenção. A inércia da operadora em contestar o tratamento ao longo dos anos consolidou uma situação fática e jurídica que não pode ser desconstituída de forma abrupta, em prejuízo da parte mais vulnerável da relação contratual. Portanto, a plausibilidade do direito não decorre apenas da obrigação legal de cobertura, mas, de forma contundente, da violação da boa-fé objetiva e da confiança que fundamentam as relações contratuais. O perigo de dano, no presente caso, transcende a mera possibilidade de prejuízo financeiro, atingindo o núcleo do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, com a máxima prioridade que a Constituição Federal confere à criança e ao adolescente (art. 227). O relatório médico que instruiu a inicial é claro ao indicar a necessidade de um tratamento contínuo e imediato. Para quadros neurológicos como o da autora, a intervenção precoce e ininterrupta é decisiva para o aproveitamento da neuroplasticidade cerebral — a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões. Cada dia sem a terapia adequada representa não apenas a estagnação do quadro, mas um risco real de retrocesso terapêutico e a perda de uma janela de oportunidade neurológica que pode não ser recuperada no futuro. O periculum in mora, portanto, é qualificado. Não se trata apenas de um risco ao resultado útil do processo, mas de um risco de dano irreparável ou de difícil reparação à própria formação e ao potencial de desenvolvimento da autora. Aguardar o trâmite completo do processo para, só então, retomar o tratamento, poderia tornar a vitória final
inócua
, pois o tempo perdido no desenvolvimento infantil é
irrecuperável. A urgência é, assim, intrínseca à condição de saúde da menor e à natureza do tratamento prescrito, tornando a intervenção judicial imediata indispensável para assegurar a eficácia do direito à saúde. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, restabeleça integralmente o custeio do tratamento multidisciplinar da autora, BEATRIZ BORGES MARTINS, nos exatos termos da prescrição médica que acompanha a inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), consolidada em 30 dias. CITE-SE a parte ré, com urgência, para cumprir a presente decisão e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. [...]”
[ID: 210939933, na origem].

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

A autora, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da operadora de saúde, visando garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar especializado, indispensável ao tratamento de sua condição clínica, consistente em
P aralisia C erebral Q uadriplégica E spástica
(CID: G800)
e
E
ncefalopatia
H
ipóxico-
I
squêmica do
R
ecém-
N
ascido
(CID: P916)
[ID: 202828454]
, enfermidade que exige acompanhamento terapêutico contínuo para preservação e desenvolvimento de suas funções
neuromotoras
.

Diante da condição clínica da autora, foram prescritos
novos
tratamentos
pela médica assistente,
Dra. Raquel Nogueira
(CRM-GO 17751 – RQE 11995) [ID: 202828454, na origem], sendo:

D
e
2017 até abril de 2025 a autora realizava os tratamentos de Terapia Ocupacional, Fonoterapia, Equoterapia, Musicoterapia, Fisioterapia
Cuevas
Medek
e
TheraSuit
, fornecidos pela
Unimed, ora agravante.

Embora a agravante
sustente

que as terapias em questão não constam no rol de procedimentos da ANS, e a inexistência
de comprovação científica
robusta
em relação aos tratamentos de
TheraSuit
,

Cuevas
Mede
k
e
Osteopatia, com fundamento em
parecer
elaborado
pelo NAT-JUS Goiás no ano de 2019
[ID:
333148357
]
, tal argumento não merece prosperar.

Ora
, o parecer dispõe que:

Dessa forma, o parecer ressalta que
a condução terapêutica não deve se pautar exclusivamente em métodos específicos, mas sim nos objetivos funcionais e individualizados de cada paciente, conforme a avaliação do profissional especialista responsável pelo tratamento.

Assim, longe de afastar a adequação das terapias indicadas, o documento técnico evidencia a necessidade de individualização da abordagem terapêutica, em consonância com a prescrição médica constante nos autos.

Nesse contexto,
a jurisprudência dos Tribunais
tem
se orientado
no sentido de reconhecer a obrigação de custeio de terapias intensivas voltadas ao tratamento de pacientes com paralisia cerebral, inclusive pelo método
TheraSuit
. Vejamos:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. MÉTODO THERASUIT. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. REQUISITOS DA LEI No 14.454/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.O rol da ANS é taxativo-mitigado, podendo ser afastado quando presente prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico, comprovação de eficácia e inexistência de negativa expressa da ANS. 5. A Lei no 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS constitui referência mínima, sendo obrigatória a cobertura de procedimentos não listados, desde que preenchidos os requisitos legais, os quais foram satisfeitos no caso em análise, com base em prescrição médica, comprovação técnica e reconhecimento da eficácia do método
Therasuit
por órgão competente (COFFITO). 6. O diagnóstico clínico do agravante evidencia a urgência e a necessidade de abordagem terapêutica intensiva, sob risco de agravamento do quadro neurológico e prejuízos ao desenvolvimento
neuropsicomotor, justificando o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. 7. A jurisprudência do STJ (REsp 2108440/GO) e do TJPE reconhece o direito à cobertura de técnicas fisioterapêuticas com vestes terapêuticas, como o
Pediasuit
, semelhante ao
Therasuit
. 8. O direito à saúde e o princípio do melhor interesse da criança justificam a concessão da tutela requerida. 9. A análise da cobertura da fisioterapia respiratória pelo método RTA resta prejudicada, ante o acolhimento do pedido pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração, configurando perda superveniente do objeto recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.

Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar o custeio da fisioterapia pelo método
Therasuit
. Reconhecimento da perda do objeto quanto ao método RTA. Tese de julgamento: “1. É devida a cobertura de tratamento fisioterapêutico intensivo pelo método
Therasuit
, quando prescrito por médico assistente, comprovada sua eficácia científica e ausência de substituto terapêutico eficaz na rede credenciada. 2. A negativa de cobertura com base na ausência do procedimento no rol da ANS ou em alegada natureza experimental é ilegítima, nos termos da Lei no 14 .454/2022.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento, acordam os Desembargadores que integram a 1a Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso acima descrito, dando-lhe parcial provimento, tudo na conformidade dos votos e do relatório proferidos neste julgamento. Caruaru, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel Relato
r”

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00004431020258179480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 10/06/2025, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1a TCRC))
.

No mesmo sentido,
o tratamento pelo método
Cuveas

Medek
. Vejamos
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO MÉTODO CUEVAS MEDEK E TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamentos prescritos para menor impúbere com paralisia cerebral e tetraplegia espástica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de terapia ocupacional domiciliar e fisioterápico pelo
método Cuevas
Medek
, mesmo fora do rol da ANS. II
I
. RAZÕES DE DECIDIR A necessidade do método Cuevas
Medek
em favor da agravada foi objeto de debate em agravo de instrumento pretérito, interposto contra decisão proferida nos autos de ação conexa à demanda originária deste agravo. Ainda que o pedido formulado pela parte na demanda originária deste agravo tenha sido mais abrangente, trata-se de fator irrelevante para o deslinde do caso, porquanto
trata-se
de “modalidades” do mesmo método de fisioterapia já acolhido, em sede de cognição sumária, na demanda citada. Embora a terapia ocupacional em regime domiciliar não tenha cobertura obrigatória contratual ou no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o § 13, I, do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, incluído pela Lei n. 14.454/2022, determinou que é possível a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, sendo
está
a hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Tratamentos prescritos por médicos, baseados em evidências científicas e justificados pelo estado de saúde do paciente, devem ser cobertos pelo plano de saúde, mesmo que não constem do rol da ANS
. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9 .656/1998, art. 10, § 13, I; Lei no 14.454/2022; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
no 1886929 e no 1889704;
AResp
no 2481195, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20 .02.2024.”
(TJ-ES - AGRAVO DE
INSTRUMENTO: 50081902820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4a Câmara Cível)
.

No que se refere ao tratamento de osteopatia,
igualmente não merece prosperar a alegação de ausência de cobertura em razão de inexistência de previsão no rol da ANS.
Vejamos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO (PILATES, RPG, OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE AJUSTE. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE QUIROPRAXIA NOS LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS AO FEITO. RÉU QUE LOGROU DEMONSTRAR QUE OS PROCEDIMENTOS DE PILATES E RPG SÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DO ROL DA ANS (PARECER TÉCNICO No 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021). PRETENSÃO AUTORAL QUE DESTOA DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ QUANTO À TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO QUE CONCERNE À OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO COM OSTEOPATIA, RECONHECIDO COMO ESPECIALIDADE FISIOTERÁPICA PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
E, POR CONSEGUINTE, ABRANGIDO PELO CONTRATO ENTABULADO. FIXAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS EM R$ 5 .000,00, MONTANTE QUE SE REVELA CONSENTÂNEO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08082772920228190023 202400123630, Relator.: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 08/05/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/05/2024)

No caso concreto, verifica-se que os tratamentos foram prescritos pela médica assistente responsável pelo acompanhamento da paciente, profissional que detém conhecimento técnico acerca das particularidades do quadro clínico apresentado, não cabendo à operadora de saúde
substituir o critério técnico do profissional responsável pelo acompanhamento da paciente
na escolha da abordagem terapêutica mais adequad
a, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp: 1986692 SP
)

De igual modo, observa-se que a própria agravante vinha custeando os tratamentos anteriormente indicados, circunstância que reforça a plausibilidade da continuidade terapêutica e evidencia a inconsistência da negativa ora apresentada.

A interrupção abrupta de terapias essenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor da paciente, portadora de enfermidade grave e permanente, revela-se medida potencialmente lesiva, podendo ocasionar regressão funcional ao seu quadro clínico.

Nesse contexto, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que regem as relações contratuais, especialmente nas relações de consumo envolvendo planos de saúde, não se mostra razoável admitir a negativa de cobertura de tratamento devidamente prescrito e necessário à preservação da saúde da paciente.

Por tais razões, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, preservando-se o regular desenvolvimento da instrução probatória na origem.

Por fim, resta
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise do presente recurso, sendo, pois, despicienda a referência expressa aos dispositivos mencionados (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida
(prequestionamento implícito), conforme jurisprudência remansosa do STJ sobre a questão (
AgRg
no
AREsp
2717611/PA).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED GOI
Â
NIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026